Tribunal: TJSP
Processo: 1500435-12.2022.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas. Recurso Defensivo: Aplicação do §4°, do Art. 33, da Lei 11.343/06, com consequente modificação de regime e substituição da pena privativa de liberdade. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos, especialmente a confissão. Redutor do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas. Descabido. Quantidade, variedade,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas. Recurso Defensivo: Aplicação do §4°, do Art. 33, da Lei 11.343/06, com consequente modificação de regime e substituição da pena privativa de liberdade. Materialidade e autoria sobejamente comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos, especialmente a confissão. Redutor do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas. Descabido. Quantidade, variedade, espécies de droga, apreensão de dinheiro, réu que não exercia atividade laboral regular lícita. Nítida dedicação a atividades criminosas. Regime fechado adequado. Quantum da pena e circunstâncias do crime que justificam a manutenção do regime. Recurso não provido.